Tribunal: TCU
Processo: 035.150/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do estabelecimento comercial Farmácia São José/Farmácia Rorato Ltda., solidariamente com Rita de Cassia Gaban Rorato, Gabriel Gaban Rorato e Bruna Gaban Rorato, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Bruna Gaban Rorato (XXX.220.779-XX) da relação de responsáveis; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Farmácia São José/Farmácia Rorato Ltda. (06.276.004/0001-83), de Gabriel Gaban Rorato (XXX.553.089-XX) e de Rita de Cassia Gaban Rorato (XXX.637.589-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.3. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c art. 210 do RI/TCU, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 28/02/2014 1.059,89 D 28/02/2014 9.140,50 D 16/04/2014 1.699,32 D 16/04/2014 9.313,86 D 12/05/2014 4.440,60 D 12/05/2014 518,34 D 30/05/2014 4.772,60 D 07/07/2014 6.800,84 D 07/07/2014 949,81 D 31/07/2014 8.981,66 D 01/08/2014 1.216,02 D 01/09/2014 9.906,68 D 09/09/2014 2.022,24 D 01/10/2014 9.406,52 D 02/10/2014 1.082,16 D 03/11/2014 10.463,21 D 03/11/2014 1.225,59 D 03/11/2014 69,60 D 28/11/2014 1.827,00 D 01/12/2014 11.883,80 D 14/01/2015 2.113,37 D 14/01/2015 13.804,80 D 09/02/2015 11.949,16 D 09/02/2015 2.299,98 D 03/03/2015 12.306,90 D 03/03/2015 3.633,50 D 03/03/2015 222,81 D 03/03/2015 1.094,47 D 03/03/2015 824,59 D 03/03/2015 13,46 D 03/03/2015 53,65 D 03/03/2015 253,12 D 03/03/2015 48,70 D 02/04/2015 1.622,43 D 02/04/2015 6.923,06 D 05/05/2015 1.632,23 D 05/05/2015 5.289,80 D 12/06/2015 4.720,28 D 15/06/2015 850,50 D 03/07/2015 4.088,40 D 06/07/2015 648,81 D 31/08/2015 4.444,40 D 31/08/2015 137,70 D 14/10/2015 708,21 D 14/10/2015 5.196,50 D 30/10/2015 1.192,20 D 30/10/2015 6.972,18 D 18/12/2015 3.556,53 D 18/12/2015 8.945,08 D 21/01/2016 4.057,42 D 21/01/2016 10.558,28 D 17/02/2016 4.036,56 D 17/02/2016 10.047,48 D 9.4. aplicar à empresa Farmácia São José/Farmácia Rorato Ltda. (06.276.004/0001-83) e aos responsáveis Gabriel Gaban Rorato (XXX.553.089-XX) e Rita de Cassia Gaban Rorato (XXX.637.589-XX) multa individual, fundada no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde para conhecimento, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.